Tribunal: TJDFT
Processo: 0002244-30.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEUTRO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, CP). INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal quando as declarações da vítima são harmônicas e são corroboradas por outros elementos de prova, como a prova testemunhal e a prova pericial, que concluem pela existência de agressão física que atingiu a vítima
2. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado. 2.1. Demonstrado nos autos que o réu agrediu a vítima de forma imoderada, na forma descrita na denúncia, não há que falar que o acusado agiu com ânimo de defesa, ônus que incumbia à Defesa comprovar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.
3. O privilégio previsto no artigo 129, §4o, do Código Penal apenas pode ser aplicado quando estiver patente a presença de motivo relevante de valor social ou moral ou se o agente estiver imbuído do domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, circunstâncias não retratadas nos autos.
4. Extrapolado o tipo penal, mantém-se desabonadas as circunstâncias do crime. Por outro lado, mantêm-se neutro o comportamento da vítima, por não ter contribuído de forma decisiva para a eclosão do crime cometido pelo réu.
5. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, com duas circunstâncias analisadas em seu desfavor, ressaltando a valoração dos antecedentes penais, decorrentes da prática de crime grave, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do Código Penal.
6. Inexistindo pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, para que o réu fosse condenado por danos morais, afasta-se a referida condenação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.